Tribunal: TJMT
Processo: 1016101-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016101-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), DOMINGOS PEREIRA LEAO - CPF: 027.276.842-15 (AGRAVANTE), NEIDISLENE FERREIRA SILVA - CPF: 057.334.581-35 (AGRAVADO), CASSIO ALVES DA SILVA - CPF: 622.165.031-34 (AGRAVADO), CAMILA REJANE MENDES SANTOS - CPF: 025.239.131-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM FACE DO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS/GO E AFASTOU A TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL - FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA - ART. 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à sua ilegitimidade passiva tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação legal do artigo 88 do CDC, o qual contempla a possibilidade do exercício do direito de regresso mediante ação autônoma, cuja pretensão também resta assegurada no § 1o do artigo 125 do CPC.

Demanda ajuizada contra o médico que procedeu à cirurgia em que a parte demandante entende ter havido má prestação de serviços médicos, configura-se relação de consumo e, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, aplicável a regra de determinação da competência territorial nos termos do art. 101, I, do CDC, podendo o consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS PEREIRA LEAO contra decisão proferida pelo juízo de direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos da Ação Indenizatória no 16228-31.2018.811.0004 - Código: 295446, movida em seu desfavor por NEIDISLENE FERREIRA SILVA e CASSIO ALVES DA SILVA, que rejeitou as preliminares levantadas em contestação pelo agravante, dentre elas a preliminar de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e denunciação à lide em face do Município de Aragarças/GO.

Nas razões do recurso, alega o agravante que o fato ocorreu nas dependências do Hospital Municipal Getúlio Vargas, na cidade de ARAGARÇAS/GO, estando o requerido, ora agravante, na condição de funcionário/contratado do referido Município, deve o ato pleiteado pelos requerentes/agravados ser estendido ao Município de Aragarças/GO, na pessoa do Prefeito Municipal.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atendeu a agravada pelo Sistema Único de Saúde, atuando como executor de ordens da Administração Pública.

Anota a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, haja vista que os fatos descritos na exordial ocorreram na Comarca de Aragarças/GO, localizada em Estado diverso da que os agravados pleitearam locupletação.

Nesses termos pede pela concessão de efeito ativo ao recurso a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau e, no mérito, pelo provimento.

O pedido liminar foi deferido para suspender o andamento do feito junto ao juízo de primeiro grau de jurisdição até que esta questão seja mais bem sopesada pela Colenda Segunda Câmara Cível (ID 53787951).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 57838959).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar no feito ante a ausência de interesse público (ID 59838461).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de Erro Médico, ajuizada por NEIDISLENE FERREIRA SILVA e CÁSSIO ALVES DA SILVA em desfavor de DOMINGOS PEREIRA LEÃO.

Sustentam que desde o início da gravidez da Autora buscaram atendimento do Requerido para acompanhamento da gestação. No oitavo mês de gestação sentiu desconforto na região das costelas, tendo o Requerido afirmado que o bebê já estava pronto para nascer e que a Autora deveria fazer um exame de ultrassonografia para agendar a data para cesariana. Disse isso, mesmo após os Autores questionarem acerca da prematuridade do feto.

A Autora realizou o exame no dia 21.12.2015 e na oportunidade foi constatada gravidez de 34 (trinta e quatro) semanas e 04 (quatro dias), sendo este o tempo de amenorreia e 38 (trinta e oito) semanas de gravidez tópica.

Discorre que ao indagar o médico responsável pela ultrassonografia sobre a decisão do Requerido acerca do agendamento da cesariana, o profissional informou que o Demandado estaria equivocado e que, se fosse ele, não realizaria a cesariana, pois o bebê não estaria pronto para nascer.

O Requerido, por sua vez, confirmou seu parecer e disse que ela não deveria se preocupar. Por desconhecimento e confiança no Requerido, assentiu com a realização da cesariana que foi marcada para o dia 23.12.2015.

No dia agendado a Autora foi internada por volta das 08h00min da manhã até a cirurgia que se iniciou as 14h50min do mesmo dia. Por permanecer acordada durante todo o procedimento, como é costume, ouvia tudo que ali acontecia. Afirma ter percebido que a criança não chorava e ter ouvido o médico dizer: “Aplica! Aplica!”.

Aduz que o Requerido, ao ser indagado sobre a condição do bebê, informou que este estaria ótimo e que era um menino lindo e saudável. Porém o bebê foi imediatamente levado para a incubadora. Conforme prontuários médicos a criança nasceu às 15h00min, com 2.980 kg e 50 cm de estatura, apgar 1o minuto: 07 e apgar 5o minuto: 08, respirou e chorou pouco e, por isso, foi colocado no oxigênio e na incubadora.

Alega que o Requerido se retirou da sala de cirurgia sem suturar a incisão feita e, após aproximadamente 30 (trinta) minutos, o médico Dr. Frederico se apresentou e informou que terminaria a operação.

Informa que havia autorizado previamente o procedimento de laqueadura das trompas, procedimento que não foi realizado pelo Requerido, sem qualquer motivação expressa.

O Autor, por sua vez, recebeu a notícia de uma das enfermeiras que seria necessário o encaminhamento do bebê para a UTI na cidade vizinha de Barra do Garças/MT. O recém-nascido foi então encaminhado para a UTI, tendo recebido o diagnóstico de “insuficiência respiratória e prematuridade” que evoluía com “cianose e apnéia” após o parto. E, no dia seguinte, foi encaminhado para a cidade de Goiânia/GO.

Mesmo com os recursos do hospital para o qual foi encaminhado na cidade de Goiânia/GO, o recém-nascido veio a óbito às 02h50min do dia 26.12.2015, em razão de “choque séptico, pneumonia, Sepse neonatal Precoce, Prematuridade e hipertensão pulmonar”, conforme consta da certidão de óbito.

Por tais razões requerem a condenação do Requerido no pagamento de indenização correspondente a 50 (cinquenta) salários mínimos, no valor de R$ 47.700,00 (quarenta e sete mil e setecentos reais) a título de Danos Morais.

Apresentada a contestação, em preliminar, a parte requerida denunciou à lide o Município de Aragarças/GO e alegou, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Requerido, e a incompetência territorial deste Juízo. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Ao analisar as preliminares, o Magistrado de piso a afastou a alegada incompetência do juízo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de Denunciação da Lide, em face do Município de Aragarças/GO, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que não se vislumbra que a insurgência do agravante relativa à ilegitimidade passiva do agravante, tenha fundamento nas hipóteses reguladas pelo art. 1.015 do CPC, que trata das matérias cuja decisão comporta impugnação pela via do agravo de instrumento.

Não se desconhece que em recente decisão proferida no julgamento do REsp no 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que o art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, mas, ainda assim, não se vislumbra que esta seja a hipótese dos autos.

Com relação à denunciação à lide, tem-se que não é obrigatória, na hipótese da responsabilidade civil do Estado, porque impõe à parte autora ônus e evidente prejuízo, comprometendo, inclusive, a celeridade da prestação jurisdicional, a despeito do disposto no artigo 125, II, do CPC/15.

Ademais, tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, descabe a denunciação da lide, por expressa vedação legal do artigo 88 do CDC, o qual contempla a possibilidade do exercício do direito de regresso mediante ação autônoma, cuja pretensão também resta assegurada no § 1o do artigo 125 do CPC.

Dito isto, passo à análise do mérito recursal no tocante à incompetência do juízo.

Com a devida vênia do agravante, assiste razão ao julgador de piso.

O agravante alega a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Barra do Garças-MT, haja vista que os fatos descritos na exordial ocorreram na Comarca de Aragarças/GO, localizada em Estado diverso da que os agravados pleitearam locupletação.

Todavia, em demanda ajuizada contra o médico que procedeu à cirurgia em que a parte demandante entende ter havido má prestação de serviços médicos, configura-se relação de consumo e, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, aplicável a regra de determinação da competência territorial nos termos do art. 101, I, do CDC, podendo o consumidor ajuizar a ação no foro de seu domicílio.

Nesse sentido:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PERDA DE UMA CHANCE. ERRO MÉDICO. CIRURGIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. ART. 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Em demanda ajuizada contra o hospital e contra o médico que procedeu à cirurgia em que a parte demandante entende ter havido má prestação de serviços médicos, configura-se relação de consumo e, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa de Consumidor. Assim, aplicável a regra de determinação da competência territorial nos termos do art. 101, I, CDC, podendo o consumidor ajuizar ação no foro de seu domicílio. AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.” (TJ-RS, Agravo de instrumento no 70038906517, 10a Câmara Cível, Relator: Maria José Schmitt Sant Anna, Julgado em: 17-02-2011).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. AJUIZAMENTO DA LIDE NO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. POSSIBILIDADE. Autores que ajuizaram a ação no local onde tem o seu domicílio, o que lhe é facultado pelo art. 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Defesa dos direitos da parte hipossuficiente que deve ser facilitada. Incabível, na espécie, o deslocamento da competência para a Comarca onde se encontra a sede da ré. Mantida a interlocutória que desacolheu a exceção de incompetência da agravante. NEGADO SEGUIMENTO ao recurso, por decisão monocrática.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70054282058, 18a Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 29-04-2013)

Aliás, como bem ressaltou o Juízo a quo:

“Em que pese o art. 53, IV, “a”, do CPC/2015 prever que nas ações de reparação de danos, o foro competente para o processamento e julgamento do feito, é o do lugar do fato, é certo que, se tratando de competência territorial relativa, a escolha do foro para o ajuizamento da ação deve respeitar o que for mais favorável ao exercício da pretensão dos Autores.

Além disso, não se vislumbra qualquer prejuízo para o Demandado que, segundo se percebe da petição inicial, possui endereço de trabalho nesta cidade (fls. 04).

Desta feita, AFASTO a preliminar de incompetência deste Juízo.”

Portanto, não existe desacerto na decisão atacada.

Posto isto, conheço em parte do recurso mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020